Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1020658-81.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LUCAS VINICIUS MAGALHÃES FRAGA.
Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE DO PRODUTO - PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR ENTRADA DE ÁGUA - MAU USO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, havendo laudo técnico dando conta do vício apresentado no aparelho celular, tornando-se desnecessária a perícia técnica.
2- Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.
3- Cabe a parte recorrida o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrente, o improvimento da pretensão recursal é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4- No caso, o laudo técnico da assistência autorizada do fabricante do aparelho celular atesta que houve mau uso do produto pela parte consumidora (Oxidação dos componentes internos), o que exclui a garantia da mercadoria.
5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
6- Não havendo comprovação da falha na prestação do serviço pela parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020658-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS MAGALHAES FRAGA - CPF: 029.876.531-40 (RECORRENTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC -
LAUDO
TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE DO PRODUTO - PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR ENTRADA DE ÁGUA - MAU USO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, havendo laudo técnico dando conta do vício apresentado no aparelho celular, tornando-se desnecessária a perícia técnica.

2-

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3-

Cabe a parte recorrida o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrente, o improvimento da pretensão recursal é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4-

No caso, o laudo técnico da assistência autorizada do fabricante do aparelho celular atesta que houve mau uso do produto pela parte consumidora (Oxidação dos componentes internos), o que exclui a garantia da mercadoria.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6-

Não havendo comprovação da falha na prestação do serviço pela parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020